Tribunal: TJES
Processo: 0001004-26.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001004-26.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA CAROLINA QUINTINO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001004-26.2023.8.08.0048

APELANTES: ANA CAROLINA QUINTINO, DIEGO DA SILVA, DEYVID MARTINS DE PAULA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
DOSIMETRIA. PENA BASE. REGIME INICAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. “
H
avendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
” (AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

2. A pena base deve ser exasperada em 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, culminada para o delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. "
O
reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão
" (AgRg no HC n. 821.197/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023).

4.
Recurso
parcialmente
provi
d
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001004-26.2023.8.08.0048

APELANTES: ANA CAROLINA QUINTINO, DIEGO DA SILVA, DEYVID MARTINS DE PAULA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANA CAROLINA QUINTINO, DIEGO DA SILVA e DEYVID MARTINS DE PAULA

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
inserto no ID 7373201, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157,
§ 2º
, incisos II, V e VII, do Código Penal, impondo a
DIEGO e DEYVID
a pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
e a
CAROLINA
, a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fe
c
hado, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais a defesa de Ana Carolina, Diego e Deyvid requerem reforma da dosimetria da pena, aplicando-se a pena base no mínimo legal, bem como a fixação do regime semiaberto para a recorrente Ana Carolina

Apresentadas contrarrazões pelo representante do Ministério Público Estadual, pugna pelo provimento parcial do recurso, para redimensionar a pena base, aplicando-se a fração de 1/6 pra cada circunstância judicial negativada, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7624938) pelo improvimento do recurso de apelação.

Consta da denúncia:

“
(...
)
no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das por volta das 01h:30 horas, na subida da terceira ponte os DENUNCIADOS embarcaram no veículo táxi, placas PPS 0C55, conduzido pela vítima Daniel Souza Danieleto dos Santos, e quando o veículo passou pelo pedágio da referida pont
e,
com grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo e uma faca, anunciaram o assalto para DANIEL e determinaram que ele seguisse na direção ao município de Serra/ES.

Chegando no Município de Serra, os DENUNCIADOS subtraíram o veículo táxi placas PPS 0C55 e todos os pertences pessoais de DANIEL, inclusive suas roupas, o deixando somente de cueca.

Segundo também consta dos autos, foi o DENUNCIADO DIEGO quem sacou a arma de fogo e a apontou contra a cabeça da vítima e que tanto a DENUNCIADA ANA como o DENUNCIADO DEYVID sacaram cada um de uma faca antes de anunciar o assalto, bem como que a vítima foi mantida em cárcere privado por cerca de 30 minutos.

Após subtraírem o veículo, pertences pessoais e roupas de DANIEL, os DENUNCIADOS seguiram para a região de Manguinhos, onde pegaram a pessoa de Flávio Loureiro do Rosário.

Ocorre que, Policiais Militares informados do assalto acima relatado, por iniciativa, intensificaram as buscas na região de Manguinhos e ao localizarem o veículo roubado de DANIEL na Av. Abdo Saad, na altura da Praça Encontro das Águas, lhes deram sinal de parada, alcançando-os na Rua Goiânia, abordaram seus ocupantes, os DENUNCIADOS e Fábio.

Ainda segue relatado nos autos pelos Policiais Militares que a vítima alegou que os assaltantes lhe deram coronhadas. Durante a revista pessoal que realizaram nos DENUNCIADOS e no interior do veículo táxi roubado, os Policiais Militares encontraram e apreenderam duas facas dos DENUNCIADOS. Já a arma de fogo usada por DIEGO não foi encontrada.
(...)”

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157,
§ 2º
, incisos II, V e VII, do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que não há discussão acerca da autoria e da materialidade do crime imputado aos recorrentes, restando devidamente comprovado diante do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo (mídia anexa).

Passo, então, à análise da dosimetria.

DO RÉU DIEGO DA SILVA.

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente apenas circunstâncias do crime, em razão do concurso de agentes. Compartilho do entendimento de que
“havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
” (AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Todavia, entendo que a pena base deve ser exasperada em 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, cominada para o delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente.

Deste modo, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão, a pena foi reduzida em 1/6. Contudo, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos
, em razão da Súmula prevista no art. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase
, ausente causa de diminuição de pena, mas presentes as causas de aumento da

restrição da liberdade da vítima e do uso de arma branca, (art. 157, § 2º, incisos V e VII) majoro a pena em 1/3, restando definitivamente fixada em
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como
semiaberto
.

DO RÉU DEYVID MARTINS DE PAULA.

Na primeira fase
, o magistrado valorou negativamente apenas circunstâncias do crime, em razão do concurso de agente. Compartilho do entendimento de que “
havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
” (AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Todavia, entendo que a pena base deve ser exasperada em 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, culminada para o delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente.

Deste modo, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão, a pena foi reduzida em 1/6. Contudo, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos
, em razão da Súmula prevista no art. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase
, ausente causa de diminuição de pena, mas presentes as causas de aumento da

restrição da liberdade da vítima e do uso de arma branca, (art. 157, § 2º, incisos V e VII) majoro a pena em 1/3, restando definitivamente fixada em
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como
semiaberto
.

DA

RÉ ANA CAROLINA QUINTINO.

Na primeira fase
, o magistrado valorou negativamente apenas circunstâncias do crime, em razão do concurso de agente. Compartilho do entendimento de que “
havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
” (AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Todavia, entendo que a pena deve base ser exasperada em 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, culminada para o delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente.

Deste modo, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão, a qual restou compensada com a agravante da reincidência, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses
.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição de pena, mas presentes as causas de aumento da

restrição da liberdade da vítima e do uso de arma branca, (art. 157, §2º, incisos V e VII) majoro a pena em 1/3, restando definitivamente fixada em
06
(
seis
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
15
(
quinze
) dias-multa.

Sobre o regime inicial de pena da apelante, compartilho do entendimento de que "
o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão
" (AgRg no HC n. 821.197/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023).

Deste modo, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como
FECHADO.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando as penas para impor a
DIEGO DA SILVA
a reprimenda de

05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
a
DEYVID MARTINS DE PAULA
a reprimenda de
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, e a
ANA CAROLINA QUINTINO
a reprimenda de
06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)